Tribunal: TJDFT
Processo: 0718107-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. Inexiste lapso decisório no acórdão quanto ao critério de arbitramento dos honorários advocatícios fixados na sentença se a matéria não foi suscitada nos recursos interpostos.
II. A aplicação excepcional do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil somente se justifica na hipótese em que a adoção dos parâmetros do § 2o resulta em honorários exorbitantes.
III. No plano recursal só se pode cogitar de majoração de honorários advocatícios “fixados anteriormente”, consoante a inteligência do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
IV. Recursos desprovidos.